Tribunal: TJBA
Processo: 8066838-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8066838-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LEONARDO LIMA NEVES

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o recorrente como incurso no art. 157, §2º-A, inciso I, c/c art. 70 (9 vezes), e art. 146, §1º, na forma do art. 69, todos do CP, fixando pena total de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado, 6 meses de detenção e 44 dias-multa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a absolvição do recorrente quanto aos crimes de roubo referentes a vítimas dispensadas pelo Ministério Público; (ii) é possível o afastamento do concurso formal entre os delitos; (iii) é viável o afastamento do delito de constrangimento ilegal; e (iv) é aplicável a atenuante da confissão com redução aquém do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e autoria dos delitos restaram demonstradas por provas testemunhais coesas e pela confissão do réu, corroboradas por autos de apreensão e reconhecimento das vítimas.

4.
A aplicação do concurso formal é cabível diante da prática de múltiplos crimes com unidade de desígnio, atingindo patrimônios distintos.

5.
O delito de constrangimento ilegal está evidenciado na conduta de obrigar motoboy a colaborar com a execução e fuga do crime.

6.
A pena foi fixada nos parâmetros legais, sendo incabível sua redução aquém do mínimo legal, mesmo com a confissão.

IV. Dispositivo e tese

5.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, corroborada por demais elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por roubo. 2. O concurso formal é aplicável quando, por uma só ação, o agente comete múltiplos crimes contra vítimas distintas. 3. A confissão do réu não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal se presentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º-A, I; 146, §1º; 69; 70.